Tribunal: TJPA
Processo: 0800654-97.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800654-97.2022.8.14.0104

APELANTE: RUTILENA DO CARMO GARCIA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, proposta pela autora em face de instituição financeira. O juízo de origem indeferiu a petição inicial por suposta inépcia, diante da não apresentação de esclarecimentos e documentos requisitados em despacho de emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do CPC, sem a intimação pessoal da autora, é válida nos casos em que se alega o descumprimento de determinação judicial para emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação da parte autora em atender às determinações judiciais caracteriza hipótese de abandono de causa (art. 485, III, do CPC), e não inépcia da petição inicial.

4. O reconhecimento do abandono impõe, como condição de validade da extinção do feito, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, providência que não foi observada.

5. A jurisprudência dos tribunais pátrios e do STJ é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal configura nulidade da sentença extintiva, sendo vedada sua substituição por certidão ou simples despacho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para que o juízo de origem promova a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal. A ausência dessa providência acarreta a nulidade da sentença.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv 0803508-40.2017.8.14.0201; TJSP, ApCiv 1000470-44.2021.8.26.0142; TJMG, AC 10000220656755001; TJDFT, 0711091-27.2021.8.07.0006; TJRJ, ApCiv 0310531-74.2017.8.19.0001
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800654-97.2022.8.14.0104

APELANTE: RUTILENA DO CARMO GARCIA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RUTILENA DO CARMO GARCIA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

Vara Única da Comarca de Breu Branco, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA proposta pela apelante em desfavor de
BANCO BMG S/A
,

ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 28778915)
:

“S E N T E N Ç A

Vistos os autos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ajuizada por RUTILENA DO CARMO GARCIA, em face de BANCO BMG S.A., ambos devidamente qualificados nos autos do processo em referência.

Em despacho ID 113108093, este juízo determinou a emenda à inicial, para a autora apresentar narrativa fática assertiva, indicando se já contratou ou assumiu obrigações com a parte demandada e, em caso positivo, indicar quais contratos/obrigações manteve e quais não são reconhecidas pela parte autora; esclarecer se a causa de pedir se consubstancia na negativa da contratação ou na forma pela qual a avença foi firmada; esclarecer se a causa de pedir diz respeito à impugnação de contratação de empréstimo consignado, indicando no extrato do INSS qual, ou cartão de crédito com reserva de margem consignável, também indicando no extrato do INSS, e, nesse caso, informar se houve recebimento do cartão, se houve utilização e se chegou a haver desconto do mínimo da fatura no contracheque da parte autora; reunir, em um só feito, os contratos envolvendo as mesmas partes no polo ativo e passivo da demanda, informando se houve fragmentação de ações; informar se a parte autora recebeu ou não algum valor cuja origem esteja sendo discutida, juntando aos autos os extratos do mês de contratação, dos trinta dias anteriores e trinta dias posteriores; caso tenha sido disponibilizado o valor, informar se o devolveu ou depositou judicialmente; informar se além da conta em que recebe a aposentadoria, possui ou possuiu outras contas em outras instituições financeiras, indicando quais e em quais períodos; informar, comprovadamente, se foi buscado solucionar a situação administrativamente, inclusive pela plataforma consumidor.gov e qual a resposta obtida; justificar o valor pretendido a título de danos morais, evidenciando, com as peculiaridades do caso concreto e/ou precedentes, a extensão do dano; acrescer ao valor dado à causa o valor pretendido a título de indenização pelos danos materiais; indicar qual o rito procedimental escolhido, adequando a petição inicial; e, o comparecimento pessoal da parte autora à secretaria deste juízo, também no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para apurar o conhecimento quanto à existência do processo, bem como para, conforme o caso, ratificar o instrumento de procuração outorgado ao causídico em cada um dos processos ajuizados, conforme parecer técnico da Corregedoria Geral de Justiça nos autos do processo 7000651-45.2022.8.08.0000, Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJES.

Todavia, conforme certidão ID 122760864, transcorreu o prazo sem manifestação.

É o relatório do necessário. Decido.

De acordo com o art. 320, do Código de Processo Civil – CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Caso o documento não venha com a exordial, cabe ao juiz, constatando o fato, determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, nos termos do art. 321, caput, do CPC.

No caso dos autos, a parte autora foi intimada, todavia, não cumpriu com a determinação exarada por este órgão jurisdicional, incidindo, assim, no disposto no parágrafo único, do art. 321, do CPC.

Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único, e do art. 330, IV, ambos do CPC, e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Códex Instrumental.

Condeno a parte autora em custas, que ficam sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça que ora o defiro. Sem honorários, ante a falta de pretensão resistida.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Servirá a presente decisão, instrumentalizada por cópia impressa, como mandado/ofício/carta/carta precatória/edital, nos termos do Provimento nº. 03/2009 do CJCI/TJEPA.

P.R.I.C.

Breu Branco/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

ANA BEATRIZ GONÇALVES DE CARVALHO

Juíza de Direito Titular desta Comarca de Breu Branco

documento assinado digitalmente”.

Inconformada, RUTILENA DO CARMO GARCIA interpôs recurso de apelação
(ID 28778916)
sustentando que a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser cassada, porquanto o juízo a quo teria formulado exigências descabidas para o recebimento da petição inicial, impondo à parte obrigações já devidamente cumpridas, tais como a identificação dos contratos impugnados, a justificativa dos danos alegados e a escolha do rito processual. As demais exigências, como a comprovação de tentativa de solução administrativa e a reunião de diversas demandas, são, segundo a apelante, juridicamente indevidas e violam o direito constitucional de acesso à justiça. Ao final, requer o provimento do recurso, a redistribuição dos autos e o reconhecimento da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas no
ID 28778918
por BANCO BMG S.A em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito, por suposta inépcia da petição inicial, ante a alegada ausência de informações que, segundo a parte autora, já constavam nos autos, bem como à verificação de eventual parcialidade do juízo de origem.

Adianto assistir razão à parte recorrente.

A sentença recorrida fundamentou-se no art. 485, I, do Código de Processo Civil, ao entender que a petição inicial não fora instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
(ID 28778915)
.

Contudo, referido entendimento não merece prosperar, pois
a ausência de manifestação da parte autora, somada ao descumprimento da determinação judicial, configura hipótese de abandono de causa, nos termos do artigo 485, III
,
do CPC
.
Para tanto, é indispensável, como condição de validade, que o autor seja previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme exigido pelo §1º do mencionado dispositivo legal
. A ausência dessa providência torna irregular a extinção do feito, impondo a cassação da sentença.

Assim, eventual inércia do autor na prática de atos processuais necessários ao prosseguimento do feito deve ser analisada sob o prisma do artigo 485, III, do CPC, o qual condiciona a extinção à prévia intimação pessoal, assegurando à parte a oportunidade de sanar a falta. O Código de Processo Civil, no §1º do referido artigo, dispõe expressamente:

Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No presente caso,
não há registro de que a autora tenha sido intimado pessoalmente para impulsionar o feito
, o que reforça a inadequação da extinção processual decretada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reiterada por diversos tribunais pátrios, destaca que, na hipótese de abandono processual, a intimação pessoal da parte autora é medida obrigatória, sob pena de nulidade da sentença. A propósito, colho o seguinte precedente. Nesse sentido, colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA E NÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREÇÃO TÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
. A hipótese não se amolda ao contido no art. 485, IV, do CPC, mas sim ao art. 485, III, do CPC, visto que se trata de abandono da causa e não de falta de interesse processual. Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado no § 1º do diploma processual,
o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau, porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial. 2. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porém corrigindo tão somente sua fundamentação jurídica para ser baseada no abandono da causa previsto no inciso III do art. 485 do CPC. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803508-40.2017.8.14.0201, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (destaque acrescentado)

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Apelo do autor.
A falta de providências necessárias, por parte do autor, para a localização do devedor e efetivação da citação legitimaria a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC. Hipótese de abandono do processo, contudo, que exigia, para sua configuração, a intimação pessoal do requerente a dar andamento ao feito e promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, e de seu advogado pela imprensa oficial. Intimação pessoal não realizada. Sentença de extinção afastada.
Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000470-44.2021.8.26.0142 Colina, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 28/02/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023) (destaque acrescentado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM NÃO LOCALIZADO E DEVEDOR NÃO CITADO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não localizado o bem, constitui mera faculdade do credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, não sendo possível a imposição de tal conversão, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.
2. Revela-se prematura a extinção do feito antes do esgotamento das diligências requeridas pela parte para a localização do veículo objeto da lide e citação da parte adversa, tratando-se de direito do credor, cujo cerceamento implica em violação ao princípio do devido processo legal.

3. Eventual inércia do credor quanto à localização do devedor ou do veículo não dá ensejo à extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas por não cumprimento dos atos e diligências que incumbe à parte, o que depende de intimação pessoal, nos termos do art. 485, III c/c § 1º, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000220656755001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1.
Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências não caracterizam ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A falta de citação, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, posto que deveria haver a intimação pessoal do autor e de seu advogado para que então ficasse caracterizado o abandono da causa. 3. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual
. 4. Para a extinção do processo por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1º do aludido Código. 5. Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07110912720218070006 1410818, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, QUE NÃO GUARDA SUBSUNÇÃO COM A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA EXTRAÍDA DOS AUTOS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SEM CUMPRIMENTO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA EM DAR IMPULSO AOS ATOS PROCESSUAIS QUE INFORMA A FIGURA DO ABANDONO E NÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESUAL. REFORMA QUE SE IMPÕE, JÁ QUE A EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVERIA OPERAR-SE NA FORMA DO INCISO III, DO ART. 485, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NÃO OBSERVADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC.
PRECEDENTES DA CORTE. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03105317420178190001 202200155035, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/08/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022) (destaque acrescentado)

Portanto, no caso em apreço, a extinção do processo não poderia ter sido fundamentada na ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, mas sim na ausência de impulso processual pelo autor, o que caracteriza abandono de causa. Sem a intimação pessoal do autor, a extinção carece de base legal, devendo ser anulada.

Assim, a sentença recorrida padece de vício insanável, impondo-se a sua cassação para possibilitar o prosseguimento do feito com a regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença proferida na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025